Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730242-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ELZA MARIA ALVES MARQUES DECISÃO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 204082806, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pelo ELZA MARIA ALVES MARQUES, indeferiu o pedido do executado e determinou a intimação pessoal do gerente da agência do INSS de demandas judiciais, por meio de mandado para, no prazo de 10 dias, restabelecer o auxílio-acidente acidentário à autora desde a data da cessação, sob pena de sua conduta ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos: “O INSS requer a reconsideração da decisão de ID 201173142, ao argumento de que o benefício foi cessado por ausência de comparecimento do beneficiário para fazer o saque. O exequente, por sua vez, requereu a manutenção da decisão. É o relatório. Decido. A alegação do executado não procede, uma vez que o autor já comprovou que diligenciou administrativamente para receber os benefícios que foram bloqueados em razão da ausência de comparecimento para saque. Além do mais, o INSS já foi intimado várias vezes para promover a reativação do benefício acidentário, no entanto não cumpriu as determinações. Ressalto que a questão da possibilidade de cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por incapacidade permanente já foi decidida nestes autos, por sentença transitada em julgado, devendo a autarquia abster-se de cessar o auxílio-acidente novamente. Verifica-se que o réu vem descumprindo as decisões judiciais de forma reiterada, sem apresentar qualquer justificativa plausível para sua conduta, que configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. O INSS descumpre os princípios da boa-fé, da cooperação, da duração razoável do processo e sobretudo o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Não obstante, o autor é parte hipossuficiente e necessita do benefício previdenciário para subsistência, no período em que se encontra impossibilitado de exercer atividade laborativa, não podendo ficar aguardando indefinidamente pelo cumprimento da obrigação por parte da autarquia. Assim sendo, conforme já exposto na decisão anterior, entendo cabível também a responsabilização pessoal do agente público, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, observando-se, obviamente, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID 202553802 e, com fundamento no art. 77, inciso IV e §§1o e 2o do CPC, determino a intimação PESSOAL do gerente da agência do INSS de demandas judiciais, por meio de mandado, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, o restabelecimento do auxílio-acidente acidentário ao autor desde a data da cessação, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais. Ressalto ao Oficial de Justiça que, no momento da diligência, deverá solicitar ao intimando documento de identificação, CPF e número de matrícula no órgão, o que deverá ser devidamente certificado. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que o agravante-executado foi intimado para, no prazo de 15 dias, restabelecer o auxílio-acidente acidentário do autor desde a data da cessação indevida, nos termos da r. sentença, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00, a incidir a partir do 31o dia, limitada a 90 dias, sem prejuízo da aplicação das sanções legais ao agente público responsável pela conduta omissiva. (id.189932176). O agravante-executado apresentou pedido de reconsideração em 14/5/2024 (id. 196640980, autos originários). Em 27/5/2024, o pedido de reconsideração foi indeferido, sendo que o Juízo a quo determinou a intimação do agravante-executado para, no prazo de 5 dias, comprovar o cumprimento da r. decisão que determinou o restabelecimento do auxílio-acidente acidentário da autora (id. 198191000, autos originários). Diante do descumprimento da decisão, em 20/6/2024, nova decisão foi proferida pelo Juízo a quo majorando a multa diária fixada para R$ 200,00, limitando-a ao novo prazo de 90 dias úteis a partir da presente decisão. Determinou, ainda, que o réu informe, no prazo de 5 dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas no processo (id. 201173142, autos originários). Em 15/7/2024, descumprida, novamente, a determinação judicial, o MM. Juiz determinou a intimação pessoal do gerente do INSS de demandas judiciais, por meio de mandado, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 dias corridos, o restabelecimento do auxílio-acidente acidentário à autora desde a data da cessação, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais (id. 204082806, autos originários). Da análise dos autos, verifica-se que o agravante-executado protela, deliberadamente, o cumprimento da decisão judicial desde março de 2024 (id. 189932176, autos originários). A conduta desidiosa da autarquia revela a nítida e inconcebível violação aos princípios da boa-fé, da cooperação, da duração razoável do processo e, sobretudo o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da C.F. Ressalto que o §1o do art. 77 do CPC, estabelece que o juiz deve advertir previamente a parte de que a violação do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse sentido, apesar de ser possível a responsabilidade do agente público pelo descumprimento reiterado de decisões judiciais, deve haver prévia advertência ao servidor, conforme determinado pelo Juízo a quo. Desse modo, diante da recalcitrância do agravante-executado, a intimação do gerente da agência do INSS de demandas judiciais se faz necessária para que a r. decisão finalmente seja cumprida, com o restabelecimento do auxílio-acidente acidentário à autora desde a data da cessação. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de julho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora